Tribunal: TJBA
Processo: 0530671-38.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0530671-38.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FRUTTISOL INDUSTRIA DE POLPAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS, MARILIA MATOS SARAIVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS, MARILIA MATOS SARAIVA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. ALÍQUOTA INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 745 DO STF E ADI 7128/BA. ADICIONAL DO FECEP. DEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA TAXA SELIC. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença que, em ação declaratória, julgou procedente o pedido de aplicação de alíquota genérica de ICMS de 18% sobre consumo de energia elétrica, afastando a alíquota majorada de 27%, e condenou o Estado na repetição do indébito, com correção pela taxa Selic, incidente a partir do trânsito em julgado da sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a incidência do adicional de 2% do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECEP) sobre o consumo de energia elétrica, considerando o Tema 745 do STF e a ADI 7128/BA; e (ii) se a atualização monetária do indébito tributário deve ser realizada com base na taxa Selic desde o pagamento indevido.

III. Razões de decidir

3. O Tema 745 do STF e a ADI 7128/BA firmaram que o ICMS, quando adotada a seletividade, não pode ter alíquotas superiores àquelas aplicadas a bens essenciais, como energia elétrica, mas não vedam a incidência do adicional para o FECEP.

4.
Acerca da constitucionalidade dos adicionais criados pelos Estados membros e Distrito Federal para financiamento dos Fundos de Combate à Pobreza, inclusive os incidentes sobre fornecimento de serviços de energia elétrica e comunicação, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que restaram convalidados pelo art. 4º da EC n. 42/2003 ainda que estivessem em desacordo com a EC n. 31/2000, ou seja, podendo incidir sobre produtos e serviços não supérfluos. Veja-se a redação do art. 4º da EC n. 42/2003:

5. Sobre o indébito tributário, aplica-se os índices de juros e correção monetária utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso, de acordo com a tese reconhecida pelo STJ, em 22.02.2018, no julgamento do REsp Repetitivo 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ), devendo os juros de mora incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 188, STJ, e a correção monetária, com base na taxa SELIC, a partir de cada pagamento devido;
e a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021
, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa SELIC, com incidência, uma única vez, sobre o valor do principal atualizado.

IV. Dispositivo

Apelação do Estado da Bahia provida para aplicar a alíquota genérica de ICMS acrescida do adicional do FECEP Apelação da parte autora parcialmente provida para definir a correção monetária pela taxa Selic desde cada pagamento indevido; e, de ofício, sentença modificada para determinar a aplicação dos índices de juros e correção monetária utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso, de acordo com a tese reconhecida pelo STJ, em 22.02.2018, no julgamento do REsp Repetitivo 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ), devendo os juros de mora incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 188, STJ; e a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa SELIC, com incidência, uma única vez, sobre o valor do principal atualizado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas n. 0530671-38.2017.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apelados, reciprocamente,
ESTADO DA BAHIA
e
FRUTTISOL INDUSTRIA DE POLPAS LTDA
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE RÉ
e
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto do Relator.